Tribunal: CARF
Processo: 13963.000634/2010-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13963.000634/2010-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.181 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Recorrente
RENATO LOPES MATOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA DA
PESSOA FÍSICA
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação. Se forem
pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados, ou se
tais deduções não forem cabíveis e/ou não comprovadas mediante
documentação hábil e idônea, poderão ser glosadas pela autoridade lançadora.
Não restando comprovado o direito às deduções efetuadas, correta a autuação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta Sousa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)),
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13963.000634/2010-14
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.181 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13963.000634/2010-14

Mediante Notificação de Lançamento, de fls. 43/51, exige-se do contribuinte acima
qualificado o recolhimento do imposto de renda pessoa física, acrescido de multa e
juros, no valor total de R$ 28.589,97, calculados até 31/05/2010, em virtude da
constatação de irregularidades na declaração de ajuste anual referente ao exercício de
2009, ano-calendário de 2008.
Conforme informações prestadas pela fiscalização às fls. 44/49, o crédito tributário foi
apurado com base nos seguintes elementos:
a) Dedução indevida de previdência privada/FAPI, no valor de R$ 14.344,96.
b) Dedução indevida de dependentes, no valor de R$ 3.311,76.
c) Dedução indevida de despesas com instrução, no valor de R$ 2.592,29.
d) Dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública, no valor
de R$ 34.370,00.
e) Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 12.254,64.
O notificado apresentou impugnação, de fls. 02/04 alegando, resumidamente:
a) A contribuição para previdência privada/FAPI não ultrapassa o limite de 12% dos
rendimentos tributáveis.
b) Os dependentes Renato e Fernanda estão sob a guarda do pai conforme processo
020.08.024925-6.
c) A despesa com instrução é relativa ao filho Renato.
d) A pensão alimentícia foi paga por decorrência de decisão/acordo judicial e/ou por
escritura pública.
e) Questiona despesas médicas próprias, no valor de R$ 504,00 e da dependente
Fernanda, no valor de R$ 3.353,76, totalizando R$ 3.858,76.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 26/09/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) todos os valores declarados como dedução de base de cálculo estão
comprovados nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre as deduções efetuadas pelo contribuinte à saber:
a) Despesa com instrução;
b) Despesas médicas;
c) Dedução com dependentes;
d) Pensão alimentícia
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.181 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13963.000634/2010-14

Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12 inciso I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância
com a qual concordo e que adoto:

a) Previdência privada/FAPI:
O Informe de Rendimentos Financeiros emitido pelo Brasilprev, anexado às fls. 15,
registra pagamento para previdência privada no ano-calendário de 2008 no valor de R$
15.334,86. A dedução foi na ordem de R$ 14.344,96, ou seja, à razão de 12% dos
rendimentos brutos tributáveis.
Em face a comprovação da despesa, a glosa deve ser canelada.
b) Dedução indevida com dependentes:
De acordo com o que consta às fls. 45, a fiscalização promoveu a glosa do valor de R$
3.311,76 correspondente à dedução indevida por falta de comprovação da guarda
judicial dos filhos Fernanda e Renato, informando ainda que “conforme documentação
apresentada, o contribuinte está obrigado a pagar pensão alimentícia para os
dependentes informados na DIRPF, desde 2005, razão pela qual indevida a dedução do
encargo de dependente com os mesmos”.
O notificado alega que os filhos Fernanda e Renato estão sob sua guarda. Entretanto,
não apresentou documentação hábil para comprovar que detinha a guarda judicial dos
filhos declarados como dependentes.
Apresentou cópia do pacto firmado com Diene de Fátima Piucco (fls. 37/41), do qual
são extraídas as seguintes informações:
Da Guarda:
- Os pactuantes decidiram que a guarda da filha Fernanda seria exercida de forma
unilateral pelo pai, com quem já estaria residindo desde outubro de 2008;
Dos alimentos:
Esta parte do acordo (conclui-se que deveria ser a folha de número 3 do pacto) não foi
anexada aos autos.
Deve ser registrado também que não consta nos autos se o pacto foi homologado pelo
Poder Judiciário e, se homologado, a forma de como ocorreu a homologação.
Com o documento que foi apresentado é impossível ter a certeza de que o notificado
detinha a guarda judicial dos filhos no ano-calendário de 2008.
Portanto, em razão da falta de documentação hábil e idônea, a glosa da dedução com
dependentes deve ser mantida.
c) Dedução indevida com despesa de instrução:
O notificado deduziu despesa com instrução do filho Renato no valor de R$ 2.592,29.
Ocorre que não restou demonstrado que o notificado detinha a guarda judicial do filho
no ano-calendário de 2008. Tampouco comprovou a obrigação do custeio das despesas
com instrução de Renato em razão da separação judicial ocorrida em 20 de maio de
2005 conforme descrito no pacto anexado às fls. 37/41.
Em razão da ausência dessas informações, a glosa da despesa com instrução também de
ser mantida.
d) Dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública:
O notificado não apresentou o acordo/decisão judicial, com trânsito em julgado, relativo
a separação ocorrida em 20 de maio de 2005, para fins de comprovar o(s)
beneficiário(s) da pensão, ou seja, se eram apenas os filhos ou estes e o ex-cônjuge.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.181 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13963.000634/2010-14

A parte do pacto firmado em 14 de abril de 2009, anexado às fls. 37/41, que trata “dos
alimentos” não foi apresentada.
Assim, em face a falta desses elementos, não é possível saber se a pensão foi paga por
força de acordo/decisão judicial ou por liberalidade do notificado.
Além disso, saliento que o notificado apresentou cópia de transferências bancárias do
“cliente” Unicred Criciúma em favor da “cliente” Dieni Fátima Piucco Matos, como
prova do pagamento da pensão.
Não há qualquer documento indicativo de que os valores transferidos pela pessoa
jurídica Unicred Criciúma tenham origem da conta bancária do notificado Renato Lopes
Matos, que é quem deveria arcar com o ônus da pensão.
Pelas razões expostas, a glosa da pensão alimentícia deve ser mantida.
e) Dedução indevida de despesas médicas:
O notificado contesta a parcela de R$ 504,00, afirmando que foram despesas próprias.
Entretanto, o recibo de fls. 17 registra que os serviços foram prestados à Fernanda P.
Mattos, filha do notificado, sem a indicação do tipo do serviço. Não consta o endereço
do profissional nem a identificação do registro no respectivo Conselho de Classe (CRM,
CRO, CREFITO, CRP ou outro equivalente da área médica).
Ocorre que Fernanda foi excluída da condição de dependente tributária. Dessa forma,
deve ser mantida a glosa dessa despesa, assim como as outras duas indicadas pelo
notificado na impugnação, no valor de R$ 1.875,00 e R$ 1.478,76.
Em razão da comprovação da despesa com previdência privada/FAPI, deve ser
procedida a elaboração de novo “demonstrativo de apuração do imposto devido”
conforme quadro abaixo:
Novo Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição
Resultado Apurado após a Revisão da Declaração
Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
119.541,34
Total das deduções declaradas
76.172,39
Glosa das deduções não comprovadas ou indevidas
52.528,69
Base de cálculo apurada
95.897,64
Imposto apurado após alterações
19.785,92
Total do imposto pago declarado
8.231,50
Saldo do imposto a pagar apurado após alterações
11.554,42
Imposto a restituir declarado
2.890,97
Imposto suplementar ajustado
11.554,42
Conclusão
Ante o exposto, VOTO por julgar a impugnação procedente em parte e por manter em
parte o crédito tributário.
Gilberto da Silva Corrêa
Relator
Em sede de recurso o contribuinte anexa documentos que não são capazes de
alterar a decisão de piso, ao contrário, somente reforçam os argumentos tidos pelo i. julgador a
quo, logo mantenho a decisão guerreada pelos fatos e fundamentos ali constantes.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Negar
Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.181 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13963.000634/2010-14

Fl. 142
DF CARF MF
Original